Tribunal: TJBA
Processo: 8056304-28.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8056304-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: HELIO DE FIGUEIREDO MESQUITA FILHO Advogado(s): MARCUS VINICIUS BRAGA JONES RECLAMADO: JUÍZO DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL POR FALTA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 988, DO CPC. ADAPTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 03/2016 DO STJ AO RECENTE ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ. DECISÃO MANTIDA. 1. A sistemática adotada pelo Código de Ritos em vigor se firmou com a instituição de rol taxativo de cabimento da Reclamação, contemplando a possibilidade de seu manejo para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF, em controle concentrado de constitucionalidade, além de acórdão proferido em julgamento de IRDR e IAC. 2. Assim, à míngua de previsão legal, resta incabível o manejo de Reclamação Constitucional por violação a precedente fixado em recursos julgados segundo a sistemática dos Recursos Repetitivos, o que impõe a sua extinção sem resolução de mérito. 3. Agravo desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056304-28.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante HELIO DE FIGUEIREDO MESQUITA FILHO e como apelada JUÍZO DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .